Tribunal: TJDFT
Processo: 0705005-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0705005-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON ANTONIO DA SILVA, DALMIRA DIVINA PEREIRA SILVA AGRAVADO: RAUL CANAL DESPACHO Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que, em embargos de terceiro, indefere a produção de prova testemunhal. Isso porque tal hipótese não consta do art. 1.015 do CPC e a mitigação da taxatividade desse rol pressupõe urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, o que também não está configurado, pois a alegação de cerceamento de defesa, acaso acolhida pelo tribunal em eventual apelo, ensejará o retorno dos autos ao Juízo de origem para a devida instrução probatória. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator